Tribunal: TCU
Processo: 033.044/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Associação Sergipana de Blocos de Trio,Lourival Mendes de Oliveira Neto contra o Acórdão 3694/2022-1a Câmara..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Lourival Mendes de Oliveira Neto e Associação Sergipana de Blocos de Trio contra o Acórdão 3694/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência aos embargantes.